Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725285-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA AGRAVADO: VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO, que indeferiu o arresto cautelar dos ativos financeiros dos réus requerido pela agravante. Em suas razões (ID 198162372), a agravante sustenta que: 1) já havia sido determinado arresto de bens; 2) foi penhorado parcialmente o valor discutido em juízo; 2) todavia, o juiz determinou o desbloqueio de 70% desses valores; 3) foi realizado o desbloqueio, antes da análise do pedido de efeito suspensivo concedido por esta Relatoria nos autos de outro recurso; 7) para reaver o valor que fora desbloqueado indevidamente, solicitou nova tentativa de bloqueio, o que foi indeferido pelo juiz; 8) os bloqueios foram realizados na conta das pessoas físicas, ora agravados, e não da empresa, logo, não há que se falar em risco da manutenção da atividade empresarial; 9) estão presentes os pressupostos para o deferimento da cautelar requerida, pois há indícios de práticas fraudulentas e de dilapidação do patrimônio da empresa. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o arresto via SISBAJUD de bens dos réus. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo comprovado (ID 60545957/60547359). É o relatório. DECIDO. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Segundo o art. 301, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC: 1) plausibilidade do direito vindicado; 2) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade da decisão. O arresto cautelar consiste na apreensão judicial de bens necessários a garantia da dívida, a fim de assegurar a efetividade de futura penhora na ação, em casos em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor. Como relatado em outra oportunidade, na origem, cuida-se de ação de cobrança. A autora alega que as partes realizaram contrato de compra e venda de cotas sociais da empresa Healthcare Instrumentos Cirúrgicos Hospitalares Ltda., em abril de 2023. Apesar de os réus não terem devolvido a via assinada do contrato, afirma que o negócio foi consumado, pois foi feito o pagamento de parte do valor acordado e a autora entregou aos réus informações sensíveis e senhas para a movimentação financeira da empresa. Argumenta que os réus não concluíram o pagamento do preço nem a regularização da transferência perante a Junta Comercial, de modo que a autora ainda permanece vinculada aos atos por eles praticados à frente da gestão da empresa. Informa, ainda, que teve notícia de prática de atos maléficos à saúde financeira da empresa. Assim, diante do alegado descumprimento contratual, requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto cautelar suficiente ao adimplemento do débito total, no patamar de R$1.911.218,11. O pedido de bloqueio foi inicialmente indeferido em razão do necessário aprofundamento probatório. Todavia, em razão da suspeita de ocultação dos réus, a fim de resguardar a pretensão da autora, o pedido foi reiterado no curso do feito e acolhido (ID 177038845, autos de origem). A medida teve êxito parcial no bloqueio do valor total de R$ 1.516.299,96 (ID 177612889, autos de origem). Após o bloqueio, os réus compareceram aos autos e apresentaram contestação. Em defesa, reconheceram a realização do negócio jurídico, mas pontuaram que, após o início das atividades à frente da empresa, teriam obtido informações sobre fatos que poderiam ensejar a rescisão contratual ou, ao menos, o abatimento em prestações vencidas, referentes a dívidas pretéritas da pessoa jurídica e de responsabilidade da alienante. Diante disso, a decisão liminar foi reconsiderada para reduzir o valor do bloqueio para 30% do total requerido pela autora, já que as alegações das partes dependem de aprofundamento probatório e a constrição total da renda dos réus poderia inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais. A propósito, registre-se trecho da referida decisão (ID 177653800, autos originais): “À vista disso, defiro em parte o pedido dos réus para determinar que se mantenha bloqueado tão somente a quantia referente à 30% (trinta por cento) dos valores encontrados nas contas dos réus, compreendendo-se o percentual de forma individual, em relação a cada um deles (30% do total bloqueado nas contas de cada réu). Assim, libere-se imediatamente os valores excedentes, a fim de não lhes prejudicar a sobrevivência e/ou a continuidade das atividades econômicas. O saldo bloqueado remanescente deverá ser mantido em conta judicial durante o curso do processo.” Contra a decisão, a autora e os réus interpuseram agravos de instrumento (AI’s 0750805-41.2023.8.07.0000 e 0748347-51.2023.8.07.0000). Os réus requereram a concessão de antecipação da tutela recursal para que fosse desbloqueado a totalidade da quantia bloqueada em suas respectivas contas (Proc. 0748347-51.2023.8.07.0000. Por sua vez, a autora pediu para que fosse concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a manutenção da integralidade dos valores penhorados até análise de mérito (Proc. 0750805-41.2023.8.07.0000). Foi concedido o efeito suspensivo requerido pelo autora, no dia 09/12/2023. Posteriormente, em 20/03/2024, o TJDFT deu provimento ao recurso da autora para reformar a decisão e determinar a manutenção da integralidade do valor bloqueado. O recurso dos réus foi julgado improcedente. Ocorre que a serventia certificou nos autos de origem, em 23/11/2023, o desbloqueio dos valores correspondentes a 70% e a transferência para conta judicial de apenas 30% dos valores (ID 177698604, autos de origem). Em outras palavras, os valores foram desbloqueados antes da análise do pedido de efeito suspensivo. A autora requer novo pedido de arresto cautelar para complementar o valor bloqueado que foi indeferido pelo juiz de origem na decisão agravada. Apesar de o desbloqueio da penhora ter sido realizado antes na análise do efeito suspensivo, tal medida, como informado pelo juiz, decorre da própria natureza de urgência da medida. Ademais, a decisão do juiz é capaz de surtir efeitos antes da análise do recurso (art. 995 do CPC). No caso, não houve desrespeito à decisão que concedeu o efeito suspensivo. Registre-se que a análise do novo pedido de arresto cautelar deve se ater às circunstâncias atuais do processo e não às existentes no momento em que foi analisado outro recurso interposto pela agravante. Da análise dos autos de origem, os réus compareceram ao processo após o deferimento da medida cautelar e não há indícios de que estão ocultando patrimônio ou se furtando do cumprimento das determinações judiciais. Ademais, a questão controvertida nos autos é complexa e tanto as alegações da autora como as do réu demandam instrução probatória. Ressalta-se que já foi determinada a realização de perícia contábil nos autos. Assim, é prudente determinar que a agravante aguarde o julgamento exauriente da matéria pela Turma para aferir a necessidade de novo arresto cautelar nos autos de origem. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator